Tribunal: STF
Processo: ARE 1358047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO DOS IMPETRADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, AUTARQUIA, CRIADA POR LEI, TENDO PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO ALUDIDO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE DO ATO A SER PRATICADO. LONGO TEMPO (SEIS ANOS) ENTRE A CONVOCAÇÃO DAS ETAPAS. NÃO É RAZOÁVEL QUE SE EXIJA DO CANDIDATO O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE CONCURSO PÚBLICO POR TANTO TEMPO, A FIM DE VERIFICAR, PELA IMPRENSA LOCAL E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, A PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO CERTAME. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM EM RELAÇÃO À GUARDA MUNICIPAL. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA EXCLUIR O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DO POLO PASSIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 29; 37, caput e incisos I e III; e 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Dito isso, cuida-se de Mandado de Segurança no qual o impetrante, ora apelado, alega, em síntese, que prestou concurso público para Guarda Municipal do Rio de Janeiro e, aprovado em três fases, na 623º colocação, ficou no aguardo de convocação à quarta etapa, consistente no exame social, para posterior ingresso e participação em curso de formação.



    Afirma que a convocação para a quarta etapa do concurso foi realizada 06 (seis) anos depois por meio de publicação no Diário Oficial. Porém, em razão do meio da convocação, não compareceu ao exame social e documental, por isso, veio a ser eliminado do certame.



    Embora o edital preveja que “ as convocações para todas as etapas através do Edital que será publicado no diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e disponibilizado no site: http://concursos.rio.rj.-gov.br”, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que compete à Administração Pública convocar pessoalmente os candidatos participantes dos concursos públicos, nos casos em que transcorre longo prazo entre a homologação do resultado e a convocação.



    (...)



    Destarte, considerando o decurso de 6 (seis) anos, não é razoável exigir que o candidato acompanhe o Diário Oficial, diariamente, durante a vigência do concurso, até verificar a referência a seu nome.



    Tal exigência, além de desproporcional, fere o princípio da publicidade, que deve ser interpretado de forma mais ampla do que entende a Administração no caso concreto.



    Na mesma linha, confira-se a jurisprudência do TJRJ:



    (...)



    Logo, impõe-se a manutenção da sentença, no que tange a concessão da segurança para determinar a reinclusão do impetrante no concurso público em tela, de maneira que, logrando aprovação nas etapas finais, seja, por corolário lógico, nomeado e empossado no cargo de Guarda Municipal, respeitada a ordem classificatória dos candidatos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente